Tribunal: TJBA
Processo: 8023979-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023979-60.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEIDE ANA PEREIRA DE JESUS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO PECUNIA S/A Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO PELA SÚMULA 385 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais, ao fundamento da legalidade do ato. A apelante alega a ilicitude da inscrição sem prévia notificação, o que configuraria dano moral in re ipsa. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir a natureza jurídica do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e se a ausência de notificação prévia da consumidora sobre a inscrição, aliada à existência de negativações preexistentes em nome da devedora, enseja o cancelamento do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir: O Sistema de Informações de Crédito (SCR), segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza de cadastro restritivo, sendo dever da instituição financeira notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados, sob pena de configurar falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e violação ao direito à informação (art. 6º, III, do CDC). Contudo, a existência de anotações legítimas e preexistentes em cadastros de inadimplentes afasta a pretensão indenizatória por dano moral, em aplicação análoga do entendimento consolidado na Súmula nº 385 do STJ, que ressalva, no entanto, o direito ao cancelamento da inscrição irregular. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão da anotação em nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR), afastado o pedido de indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 931 e 937 do Código de Processo Civil; art. 187, I, do RITJBA. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-BA, AC nº 8059621-65.2023.8.05.0001, Relatora: Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Publicado em: 15/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023979-60.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante NEIDE ANA PEREIRA DE JESUS e como apelado OMNI BANCO S.A., ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar a exclusão da anotação em nome da Apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) referente ao contrato objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA